Tribunal: TJBA
Processo: 8079818-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079818-41.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SUELI ALVES CARDOSO

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA. TEMA 163 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão monocrática que, com base no art. 932, III, do CPC, negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que afastou a incidência de contribuição previdenciária sobre rubricas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria de servidor público e determinou a restituição das parcelas recolhidas nos últimos cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória e não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 163, diante da legislação estadual invocada pelo ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno visa à revisão da decisão monocrática sob a alegação de peculiaridades do estatuto estadual (Lei Estadual n. 6.677/1994), que supostamente permitiriam a repercussão de determinadas rubricas no cálculo dos proventos, o que afastaria a aplicação automática do Tema 163 do STF.

4. A decisão agravada aplicou corretamente a tese firmada em repercussão geral no RE 593.068/SC (Tema 163), que veda a incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas de natureza transitória e não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, como terço de férias, horas extras, adicional noturno e adicional de insalubridade.

5. O agravante não demonstrou, no caso concreto, a efetiva incorporação das rubricas discutidas aos proventos, tampouco apresentou precedente vinculante em sentido contrário ao entendimento consolidado pelo STF.

6. A legislação local não pode afastar a aplicação da tese de repercussão geral quando presentes os mesmos pressupostos fático-jurídicos. A base de cálculo da contribuição previdenciária deve se restringir às parcelas que efetivamente repercutem nos benefícios previdenciários.

7. A restituição das parcelas recolhidas indevidamente, limitada ao quinquênio anterior à propositura da ação, está em conformidade com o entendimento consolidado e foi corretamente determinada pela sentença e mantida na decisão agravada.

8. Não se verifica qualquer ilegalidade ou inovação jurídica que justifique o acolhimento do agravo interno, devendo ser mantida a decisão monocrática em todos os seus termos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não incide contribuição previdenciária sobre parcelas de natureza transitória que não se incorporam aos proventos de aposentadoria do servidor público, como terço de férias, horas extras, adicional noturno e adicional de insalubridade.

2. A tese firmada em repercussão geral pelo STF no Tema 163 aplica-se aos servidores públicos vinculados ao RPPS, independentemente da legislação estadual.

3. A restituição das contribuições indevidamente recolhidas deve observar o limite quinquenal, nos termos da jurisprudência consolidada.

4. A decisão monocrática fundamentada em precedente de repercussão geral pode ser proferida quando inexistir divergência ou peculiaridade jurídica apta a afastar a aplicação da tese vinculante.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 12 e 201, § 11; CPC, arts. 932, III e 1.021, § 2º; Lei Estadual/BA nº 6.677/1994; Lei Estadual/BA nº 11.357/2009.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 11/10/2018, DJe 22/03/2019 (Tema 163); TJBA, Apelação Cível nº 8133636-68.2024.8.05.0001, Rel. Desa. Lisbete Teixeira Almeida C. Santos, j. 28/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06.